Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, CAPUT E §4o, DA LEI 11.101/2005. PODERÁ OCORRER O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESDE QUE NÃO AFETE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PRAZO DE 180 DIAS. A SUSPENSÃO DEVE OCORRER A PARTIR DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. NO CASO DOS AUTOS A RECUPERAÇÃO OCORREU HÁ MAIS DE 2 ANOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em cumprimento de sentença.
1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de extinção do feito e esclareceu que o exequente não logrou habilitar, junto ao Juízo da recuperação judicial, o crédito constituído em seu favor, tendo determinado a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de até 90 dias.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito, porquanto o deferimento da recuperação judicial ocorreu em 27 de janeiro de 2017, e não há motivos para a extinção ou a suspensão do processo de cumprimento de sentença.
2.1. Segundo o art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário (no caso dos autos, isto ocorreu há mais de 9 anos). Após, fica restabelecido o decurso do prazo, permanecendo o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
2.2. Quando não há habilitação do credor na recuperação judicial, este poderá prosseguir com a execução individual, mas tem que esperar o término da recuperação para executar atos de constrição patrimonial, diante da preferência existente para os credores habilitados.
2.3. Deferida a recuperação judicial, cabe ao credor proceder à habilitação de seu crédito, em consonância com o § 1o do artigo 7o da Lei 11.101/2005, caso não tenha sido incluído pelo próprio devedor. Não existe reconhecimento automático de que os valores discutidos no processo originário sujeitam-se ao Plano de Recuperação Judicial, quando não houver habilitação do credor, nem por sua iniciativa, nem por iniciativa do devedor.
2.4. Ademais, quando não há habilitação do credor na recuperação judicial, este poderá prosseguir com a execução individual, mas tem que esperar o término da recuperação para executar atos de constrição patrimonial, diante da preferência existente para os credores habilitados.
3. Agravo improvido.